Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. As razões expostas no acórdão embargado são suficientes e claras para fundamentar a decisão proferida. A controvérsia foi devidamente analisada; o acórdão destacou a existência de três pontos controversos que justificam a manutenção das medidas constritivas: 1) ausência de prova inequívoca da propriedade dos bens; 2) indefinição quanto ao valor real das joias; e 3) controvérsia sobre a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes.
3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
4. A interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório implica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.